Tribunal: TJSP
Processo: 1001519-40.2019.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória – Pretensão inicial voltada à reparação dos danos materiais e morais em razão de acidente ocorrido em estrada municipal face à ausência de sinalização em curva sinuosa sem guard-rail - Sentença de improcedência – Efeitos materiais da revelia não aplicadas ao caso – Ausência de comprovação do nexo de causalidade indispensável à caracterização da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação indenizatória – Pretensão inicial voltada à reparação dos danos materiais e morais em razão de acidente ocorrido em estrada municipal face à ausência de sinalização em curva sinuosa sem guard-rail - Sentença de improcedência – Efeitos materiais da revelia não aplicadas ao caso – Ausência de comprovação do nexo de causalidade indispensável à caracterização da responsabilidade civil da municipalidade – Elementos coligidos nos autos que sugerem que o acidente ocorreu por ação exclusiva do condutor – Sentença mantida - Recurso desprovido.